Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716069-13.2022.8.07.0006 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados Apelado: Rene da Silva Pereira Lopes D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento na regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 64111702). O instrumento referente à mencionada transação está devidamente assinado pelo procurador da recorrente e pelo próprio apelado (Id. 64111702). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as parte, para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator